Tribunal: TJPA
Processo: 0809912-11.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809912-11.2025.8.14.0401

APELANTE: WALTER LUCIANO LIMA CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por WALTER LUCIANO LIMA CARDOSO contra sentença que o condenou pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, na qual a defesa sustenta legítima defesa, insuficiência probatória para absolvição e, subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena e do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se está configurada a legítima defesa; (ii) estabelecer se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição; (iii) determinar se a dosimetria da pena e o valor da indenização por danos morais comportam revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários, requisitos não demonstrados no caso concreto.

4. O conjunto probatório evidencia que o réu iniciou a dinâmica conflituosa ao tentar retirar abruptamente a criança dos braços da vítima, sendo a reação desta meramente defensiva.

5. A desproporção entre as lesões sofridas pela vítima e aquelas constatadas no réu evidencia o uso excessivo da força, afastando a tese defensiva.

6. A alegação de legítima defesa não se sustenta quando baseada exclusivamente na versão do acusado, desacompanhada de suporte probatório idôneo.

7. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos, como o laudo pericial.

8. O acervo probatório é harmônico e suficiente para comprovar autoria e materialidade, inexistindo dúvida razoável a justificar a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

9. A alegação de agressões recíprocas não se confirma, pois a conduta da vítima revela caráter defensivo e episódico.

10. A dosimetria da pena observa o critério trifásico e se fundamenta em elementos concretos, como a prática do delito em ambiente doméstico, na presença de criança e contra vítima em situação de vulnerabilidade.

11. A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível independentemente de prova específica, por se tratar de dano in re ipsa, desde que haja pedido.

12. O valor arbitrado a título indenizatório atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não evidenciando excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A legítima defesa exige prova inequívoca de agressão injusta e de moderação na reação, não se configurando quando demonstrado uso excessivo da força.

2. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.

3. A exasperação da pena-base é válida quando fundada em circunstâncias concretas que evidenciam maior reprovabilidade da conduta.

4. É cabível a fixação de indenização por danos morais em crimes de violência doméstica independentemente de prova específica, desde que haja pedido, por se tratar de dano in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 25, 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.037.483/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.02.2026; STJ, REsp n. 2.093.833/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AREsp n. 2.753.130/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; TJDFT, Acórdão 2105502, j. 18.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto d
a
Desembargador
a
Relator
a
.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
WALTER LUCIANO LIMA CARDOSO
, contra a sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA
, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, §13, do CPB, arbitrando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 01 (um) salário-mínimo a tiÌtulo de indenização„o por danos morais.

Consta dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia imputando ao acusado a prática de agressões físicas perpetradas em 13 de abril de 2025, por volta das 15h30min, no interior da residência familiar, tendo como vítima sua sogra, J. C. M., em contexto de violência doméstica, caracterizado por desavença no ambiente familiar que evoluiu para agressão física, circunstância que ensejou a subsunção da conduta ao tipo penal de lesão corporal qualificada .

Recebida a denúncia, foi determinada a citação do acusado, que apresentou resposta à acusação, sustentando, em síntese, a inexistência de dolo e a ocorrência de situação excludente de ilicitude, notadamente a legítima defesa, afirmando ter reagido a agressões ou iminente injusta agressão, razão pela qual pugnou por sua absolvição.

Regularmente instruído o feito, foram colhidos os depoimentos da vítima e de testemunhas, com especial relevo para a narrativa da ofendida e de pessoa próxima ao núcleo familiar, além do interrogatório do acusado. Foram também juntados elementos documentais e prova pericial apta a demonstrar a materialidade delitiva, notadamente laudos que atestam a existência de lesões compatíveis com a dinâmica descrita na denúncia. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, reiterando suas teses .

Sobreveio sentença condenatória, na qual o magistrado singular, após analisar o conjunto probatório, concluiu pela suficiência de elementos de prova quanto à autoria e materialidade delitiva. Fundamentou que a palavra da vítima, em crimes praticados no âmbito doméstico, possui especial relevância, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, como testemunhos e laudo pericial. Destacou, ainda, a consistência da narrativa acusatória e a ausência de elementos capazes de sustentar a tese de legítima defesa.

No tocante à dosimetria da pena, o juízo de origem fixou a pena-base dentro dos parâmetros legais, considerando as circunstâncias judiciais, e, após as fases subsequentes, estabeleceu a pena definitiva em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial aberto. Ademais, fixou indenização mínima à vítima pelos danos morais sofridos, no valor aproximado de R$ 1.518,00, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal .

Irresignado com o decisum, o réu interpôs recurso de apelação, o qual foi devidamente recebido pelo juízo de origem, sendo certificada sua tempestividade e determinado o regular processamento, com abertura de prazo para apresentação das razões recursais e posterior remessa ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará .

Nas razões recursais, a defesa desenvolve argumentação estruturada no sentido de infirmar a condenação. Sustenta, inicialmente, que o conjunto probatório não autoriza o decreto condenatório, afirmando que os elementos produzidos em juízo são frágeis, contraditórios ou insuficientes para a formação de juízo de certeza quanto à autoria delitiva. Defende que a palavra da vítima, embora relevante, não pode, isoladamente, fundamentar a condenação, especialmente quando não amparada por provas robustas e independentes.

Prossegue alegando que, ao contrário do que concluiu o juízo sentenciante, restou demonstrado nos autos que o acusado agiu em legítima defesa, nos termos do art. 23, inciso II, do Código Penal, diante de agressão injusta ou iminente, o que afastaria a ilicitude da conduta. Argumenta que a dinâmica fática evidencia situação de conflito recíproco, não sendo possível atribuir ao réu a condição exclusiva de agressor.

De forma subsidiária, invoca o princípio do in dubio pro reo, sustentando que, diante de eventual dúvida quanto à dinâmica dos fatos ou à presença dos elementos do tipo penal, deve prevalecer a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal .

Ainda em caráter subsidiário, a defesa impugna a dosimetria da pena, pleiteando o redimensionamento da pena-base sob o argumento de eventual inadequação na valoração das circunstâncias judiciais, bem como a aplicação de frações mais favoráveis ao réu nas fases subsequentes da dosimetria.

Por fim, requer o afastamento da indenização fixada a título de danos morais, ao argumento de ausência de comprovação efetiva do prejuízo ou, alternativamente, a sua redução a patamar módico, sustentando a desproporcionalidade do valor arbitrado .

Apresentadas contrarrazões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PRIMEIRO GRAU
manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a sentença se encontra devidamente fundamentada e amparada em conjunto probatório robusto, apto a demonstrar a autoria e materialidade delitiva, bem como a inexistência de qualquer causa excludente de ilicitude. Defende, ainda, a correção da dosimetria da pena e a adequação da indenização fixada .

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto por
WALTER LUCIANO LIMA CARDOSO
preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, regularidade formal, legitimidade e interesse recursal, razão pela qual deve ser conhecido.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da correção da sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, discutindo-se, essencialmente, três eixos argumentativos: a alegada ocorrência de legítima defesa, a suposta insuficiência probatória a ensejar absolvição, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e do valor fixado a título de indenização por danos morais.

II.1 DA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA

A defesa sustenta que o apelante teria agido para repelir agressão injusta perpetrada pela vítima, descrevendo cenário de conflito físico iniciado por esta, inclusive com suposta tentativa de esganadura e agressões reiteradas.

A legítima defesa, conforme delineada no art. 25 do Código Penal, exige a presença concomitante de agressão injusta, atual ou iminente, bem como a utilização moderada dos meios necessários para sua repulsa. No caso em exame, tais requisitos não se mostram configurados.

O conjunto probatório evidencia que a dinâmica dos fatos teve início com a intervenção do apelante ao tentar retirar, de forma abrupta, a criança dos braços da vítima, circunstância que desencadeou o conflito físico subsequente . A reação da ofendida, inclusive admitida em juízo, apresenta-se como ato reflexo de autoproteção, não sendo apta a caracterizar agressão injusta originária.

Ademais, a prova pericial revela quadro lesivo significativamente mais gravoso em relação à vítima, com múltiplas equimoses e escoriações compatíveis com sucessivos empurrões e impactos contra superfícies rígidas, em absoluta dissonância com as lesões mínimas constatadas no corpo do réu .

Tal desproporção afasta, por si só, a alegação de reação moderada, evidenciando uso excessivo da força.

A jurisprudência é firme no sentido de que a legítima defesa exige prova inequívoca de seus requisitos, não bastando mera alegação isolada.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR. REJEIÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. INVIABILIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por réu pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado. A defesa técnica argui, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia por ausência de laudo complementar da vítima. No mérito, postula a absolvição sumária com base em legítima defesa de terceiro e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo complementar da vítima acarreta nulidade da sentença de pronúncia; (ii) estabelecer se há nos autos elementos suficientes para o reconhecimento da legítima defesa de terceiro e consequente absolvição sumária; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de laudo complementar não configura nulidade absoluta quando a sua não produção decorre de fatores alheios à vontade do juízo e do Ministério Público, como o não comparecimento da vítima, sendo prescindível se suprida por outros meios de prova válidos, nos termos do art. 563 do CPP.

O exame pericial inicial atestou a materialidade do delito, configurando prova idônea, e os autos foram instruídos com depoimentos colhidos sob contraditório, o que afasta a alegação de prejuízo à defesa.

A tese de legítima defesa de terceiro não encontra respaldo no conjunto probatório, apresentando-se como versão isolada do réu, sem qualquer apoio em provas testemunhais ou documentais, o que inviabiliza a absolvição sumária.

O reconhecimento de legítima defesa, enquanto excludente de ilicitude, exige prova inequívoca da agressão injusta, atual ou iminente, e da moderação na reação, requisitos não demonstrados nos autos.

O pedido de desclassificação para lesão corporal simples não prospera diante da presença de indícios de animus necandi, evidenciado pelo uso de arma branca e pela região vital atingida (pescoço), sendo inviável afastar o dolo de matar nesta fase processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que eventuais dúvidas quanto à presença de dolo devem ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, sob pena de violação à sua competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de laudo complementar não acarreta nulidade da pronúncia quando suprida por outras provas e ausente demonstração de prejuízo à defesa.

A absolvição sumária com base em legítima defesa de terceiro exige prova inequívoca, não sendo suficiente a mera alegação isolada do réu.

A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal somente é admissível quando ausente qualquer indício de animus necandi, o que não se verifica quando há golpe com arma branca em região vital.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 25, 158 e 563; CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1881551/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12.09.2022. STJ, AgRg no AREsp 2031725/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 13.05.2022. STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26.08.2022.

(TJPA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Nº 0005429-40.2018.8.14.0037 - Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-10-02) (grifo nosso)

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA. CONFIGURAÇÃO DO CRIME FORMAL DE AMEAÇA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO CP, ART. 61, II, “F”. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, dada a intimidade e a ausência de testemunhas, sendo suficiente para a condenação quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

2. A excludente de legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e ânimo de defesa. A prova produzida revela ausência de agressão inicial da vítima, emprego excessivo de meios lesivos e narrativa defensiva isolada, o que inviabiliza o reconhecimento da excludente.

3. O crime de ameaça, de natureza formal, consuma-se com a promessa séria de mal injusto e grave capaz de gerar temor na vítima, prescindindo de resultado naturalístico ou emprego de violência física, bastando o fundado receio decorrente da conduta.

4. A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos se justifica pela intensidade da violência empregada, pelo uso de instrumentos aptos a aumentar o dano (faca e botijão de gás) e pela motivação relacionada a ciúmes, reveladora de maior reprovabilidade.

5. A aplicação simultânea da agravante prevista no CP, art. 61, II, “f”, e da causa de aumento do CP, art. 147, § 1º, configura bis in idem, por incidirem sobre a mesma circunstância fática de violência doméstica contra a mulher, motivo pelo qual deve ser afastada.

6. O dano moral decorrente da violência doméstica configura-se in re ipsa, sendo suficiente o pedido expresso do Ministério Público ou da vítima para autorizar a fixação do valor mínimo indenizatório, independentemente de produção probatória complementar, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJDFT -
Acórdão 2105502
, 0703570-92.2025.8.07.0005, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 31/03/2026.) (grifo nosso)

Dessa forma, a tese defensiva não encontra amparo nos elementos dos autos, devendo ser rejeitada.

II.2 DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa sustenta que a condenação se baseia preponderantemente na palavra da vítima, alegando fragilidade probatória, existência de versões conflitantes e possível ocorrência de agressões recíprocas.

A argumentação, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório efetivamente produzido.

É cediço que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando coerente, firme e harmônica com os demais elementos de prova.

No caso concreto, a narrativa da vítima não se apresenta isolada. Ao contrário, encontra respaldo direto no laudo pericial, que descreve lesões compatíveis com a dinâmica por ela relatada, bem como nos demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

De outro lado, a versão apresentada pelo apelante revela inconsistências relevantes, especialmente quando confrontada com os achados periciais, que não corroboram a alegada intensidade das agressões que diz ter sofrido.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que:

Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Revisão de condenação criminal. Violência doméstica. Confissão espontânea. Bis in idem. Agravo parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração de habeas corpus, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por se tratar de sucedâneo de revisão criminal, em contexto de acórdão condenatório transitado em julgado.

2. A defesa sustenta que o habeas corpus seria o único instrumento apto a sanar ilegalidades na condenação, alegando ausência de suporte probatório mínimo, inversão do ônus da prova, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima.

3. Alega-se ainda ocorrência de bis in idem, pela aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e das normas incriminadoras da Lei nº 11.340/2006, além do indevido afastamento da atenuante da confissão espontânea.

4. Requer-se a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo para concessão da ordem, com absolvição ou redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

5.A questão em discussão consiste em saber: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para revaloração probatória; (ii) se há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; e (iii) se a confissão parcial ou qualificada do réu é suficiente para a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

6. O habeas corpus possui natureza subsidiária e não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência absoluta de fundamentação, o que não se verifica no caso concreto.

7. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui relevância probatória, desde que firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, sendo apta a embasar condenação, conforme jurisprudência consolidada. No caso, verifica-se que o Tribunal de origem procedeu à análise minuciosa da prova oral e documental, extraindo coerência das declarações da vítima, cuja narrativa se harmoniza com o conjunto fático e se articula com registros anteriores de conflito conjugal, medidas protetivas deferidas e relatos de policiais militares que atenderam a episódios subsequentes.

8. Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois cada norma incide sobre planos jurídicos distintos, sendo a primeira relacionada à vulnerabilidade de gênero e a segunda ao desrespeito à ordem judicial.

9. A confissão espontânea não exige integralidade ou adesão completa à narrativa acusatória, sendo suficiente que o réu admita fatos relevantes para a formação do convencimento judicial.

No caso concreto, a confissão parcial foi reconhecida como juridicamente relevante para o delito de lesão corporal. IV.

Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, com compensação da agravante e redimensionamento da pena para o delito de lesão corporal.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência absoluta de fundamentação.

2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, é apta a embasar condenação em crimes de violência doméstica.

3. Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois cada norma incide sobre planos jurídicos distintos.

4. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, é suficiente para a incidência da atenuante, desde que contribua para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 654, §2º; CP, art. 61, II, "f"; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:STF, HC 109.956/PR; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.08.2020.

(STJ - AgRg no HC n. 1.037.483/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.) (grifo nosso)

No caso, não se verifica dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do in dubio pro reo. O que há é tentativa de reinterpretação dos fatos dissociada do contexto probatório consolidado.

Ademais, a alegação de agressões recíprocas não se sustenta tecnicamente, pois a reação da vítima mostra-se episódica e defensiva, não caracterizando situação de equivalência de condutas.

Precedentes desta egrégia corte, inclusive mencionados nas razões defensivas, tratam de hipóteses em que há efetiva dúvida probatória, o que não se verifica no presente caso, em que os elementos são convergentes.

Assim, deve ser mantido o juízo condenatório.

II.3 DA DOSIMETRIA DA PENA E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

A defesa, em caráter subsidiário, pugna pela redução da pena-base, alegando inadequada valoração das circunstâncias judiciais, bem como pelo afastamento ou redução da indenização fixada a título de danos morais.

A sentença condenatória revela adequada aplicação do critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, com fundamentação idônea na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma.

A exasperação da pena-base encontra justificativa concreta nas peculiaridades do caso, notadamente no fato de o delito ter sido cometido no interior da residência familiar, em contexto de violência doméstica, na presença de criança de colo e contra pessoa em condição de especial vulnerabilidade, circunstâncias que elevam significativamente o grau de reprovabilidade da conduta.

Tais elementos não constituem meras referências abstratas ao tipo penal, mas dados concretos que evidenciam maior gravidade do fato, legitimando o incremento da pena-base, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a valoração negativa de circunstâncias específicas devidamente fundamentadas.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DA PENA-BASE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE NA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo réu objetivando a revisão da pena-base fixada em 6 anos de reclusão, sob o argumento de desproporcionalidade no aumento aplicado em virtude da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. O recorrente pleiteia a redução da pena ao mínimo legal, considerando que a fundamentação utilizada para a exasperação seria inadequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a fundamentação utilizada para valorar negativamente a culpabilidade do recorrente foi idônea e suficiente para justificar o incremento da pena-base em 2 anos acima do mínimo legal; e(ii) determinar se o aumento aplicado obedeceu ao princípio da proporcionalidade, conforme os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena deve observar os critérios previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, assegurando a proporcionalidade e a fundamentação concreta das circunstâncias judiciais analisadas.

4. A valoração negativa da culpabilidade foi justificada pela maior reprovabilidade da conduta, considerando que o crime foi praticado contra mulher, em contexto de vulnerabilidade inerente à vítima. Tal fundamento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, que reconhece a maior gravidade da conduta nesses casos.

5. Contudo, a majoração de 2 anos na pena-base mostrou-se desproporcional, uma vez que a fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa é adotada como parâmetro jurisprudencial majoritário para garantir a proporcionalidade na fixação da pena.

6. A ausência de fundamentação concreta para o aumento superior à fração de 1/6 enseja a revisão da dosimetria, adequando-a aos parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ.

7. Ao refazer a dosimetria, foi aplicada a fração de 1/6 para a circunstância judicial negativada, fixando-se a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão. Na segunda fase, manteve-se a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, resultando em pena intermediária inalterada. Na terceira fase, a causa de aumento do art. 157, § 2º, VII, do Código Penal (emprego de arma branca) ensejou o aumento de 1/3, totalizando 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 14 dias-multa. IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RECORRENTE PARA 6 ANOS, 2 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 14 DIAS-MULTA.

(STJ - REsp n. 2.093.833/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (grifo nosso)

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que manteve a elevação da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime em condenação por homicídio qualificado.

A defesa alega que a idade avançada da vítima e a presença do filho menor do réu durante o crime foram indevidamente utilizados para justificar a exasperação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a elevação da pena-base em razão da culpabilidade foi devidamente fundamentada, considerando-se a condição de idoso da vítima e a forma violenta do crime; (ii) estabelecer se a valoração negativa das circunstâncias do crime, em virtude da presença do filho do réu menor de idade, no local do crime, justifica o aumento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A individualização da pena pelo julgador se sujeita a revisão apenas em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, especialmente quando desconsiderados os parâmetros legais ou o princípio da proporcionalidade.

4. A fundamentação do acórdão recorrido para a valoração negativa da culpabilidade está baseada no elevado grau de reprovação da conduta, considerando que o réu desferiu pauladas contra uma vítima idosa (63 anos), caracterizando maior reprovabilidade.

5. A valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando a presença do filho menor do réu no momento do delito, é justificada pela gravidade concreta do fato e sua repercussão, ultrapassando os limites da normalidade, conforme entendimento consolidado no STJ.

6. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a dosimetria da pena, incluindo a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do crime, incidindo, no caso, a Súmula 83/STJ.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(STJ - AREsp n. 2.753.130/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.) (grifo nosso)

No que concerne à indenização por danos morais, também não assiste razão à defesa.

Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 983 do STJ), é plenamente cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais em crimes de violência doméstica, desde que haja pedido, ainda que genérico, sendo desnecessária a produção de prova específica acerca do prejuízo, por se tratar de dano presumido (in re ipsa) .

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

A fixação do valor pelo juízo de origem mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se evidenciando excesso ou arbitrariedade.

Dessa forma, tanto a dosimetria da pena quanto o quantum indenizatório devem ser integralmente mantidos.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 29/05/2026